Tribunal: TJES
Processo: 5001678-50.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001678-50.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA VIEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. VITILIGO. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DO SUS. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO JÁ DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os entes públicos ao fornecimento dos medicamentos Pimecrolimo 10mg/g creme dermatológico e Nistatina + óxido de zinco creme, conforme prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS; (ii) estabelecer se é possível manter a condenação ao fornecimento de medicamento já ofertado pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 6 (RE 566.471), com especificações do Tema 1234, admite o fornecimento judicial excepcional de medicamento não incorporado ao SUS apenas mediante comprovação cumulativa de requisitos, cujo ônus probatório recai sobre o autor.

A negativa administrativa restou comprovada nos autos, e não houve impugnação relevante quanto à hipossuficiência financeira do autor, assistido pela Defensoria Pública.

A imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por alternativas terapêuticas disponíveis no SUS não foram demonstradas, pois a Nota Técnica do NATJUS e o parecer da Secretaria de Estado da Saúde apontam a existência de opções terapêuticas na rede pública.

Os laudos médicos juntados limitam-se a indicar os fármacos pleiteados, sem detalhar tratamentos prévios realizados, impedindo que se verifique a inadequação ou insuficiência das alternativas fornecidas pelo SUS.

Ausentes os requisitos exigidos pelo STF, impõe-se a reforma da sentença quanto ao medicamento “Elidel (Pimecrolimo)”.

O medicamento “Nistatina + óxido de zinco” já é disponibilizado pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, conforme parecer técnico e normativa municipal, sendo indevida a recusa do ente público ao cumprimento de sua própria política pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso do Estado provido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234, especialmente laudo médico circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade clínica e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis.

A existência de tratamento alternativo disponível na rede pública e a ausência de demonstração de tratamentos anteriores impedem a concessão judicial de medicamento não incorporado.

Medicamento já disponibilizado pelo ente municipal deve ser fornecido independentemente dos requisitos excepcionais de judicialização, por decorrer de política pública já instituída.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do MUNICIPIO DE MARATAIZES e conhecer e dar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº5001678-50.2023.8.08.0069

APELANTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADO:
CARLOS EDUARDO PEREIRA VIEIRA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
contra sentença de Id 17306256, por meio da qual o juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
C.E.P.V.
, menor representado por sua genitora, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os requeridos, solidariamente, a fornecerem os medicamentos Pimecrolimo 10mg/g creme dermatológico e Nistatina + óxido de zinco creme, na quantidade e posologia indicadas em prescrição médica atualizada, enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

Em suas razões de Id 17306259, o apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
I)
a sentença não observou adequadamente os entendimentos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 6 e 1234;
II)
não estão presentes os requisitos obrigatórios para concessão dos fármacos pleiteados.

Por sua vez, em suas razões de Id 17306260, o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
alega, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos elencados nos Temas 6 e 1234 do STF.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça em Id 18532170 consignando não ser o caso de sua intervenção no feito uma vez que o autor atingiu recentemente a maioridade.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Narra a exordial que o autor é portador de Vitiligo (CID10 L80), condição dermatológica caracterizada pela perda de pigmentação da pele. Em razão de tal quadro de saúde, foi indicado pelo médico que o acompanha a utilização dos medicamentos “Elidel (Pimecrolimus)”, “Benzevit” e “Oxsoralen (metoxisaleno)”.

A negativa administrativa (Id 17305614 - pág.2), contudo, ensejou o ajuizamento da presente demanda.

Pois bem. Como cediço, o direito à saúde é garantia fundamental, insculpida no art.196 da Constituição da República, e configura dever inafastável do Estado, a ser assegurado mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A mera ausência de um fármaco em listas administrativas não pode servir como óbice intransponível à efetivação desse direito.

Nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que melhor especificou os pontos estabelecidos no Tema 1234, fixou a possibilidade de concessão judicial em caráter excepcional, desde que o medicamento possua registro na ANVISA e que o autor da ação, sobre quem recai o ônus probatório, comprove o preenchimento cumulativo de um conjunto de requisitos, como se pode observar:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Depreende-se, pois, a necessidade de preenchimento dos seguintes requisitos: (a) negativa de fornecimento na via administrativa; b) incapacidade financeira da parte; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS, d) imprescindibilidade clínica do tratamento, e) comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências e f) ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora.

Na hipótese dos autos, a
negativa administrativa
foi devidamente acostada ao Id 17305614 (pág.2).

Prosseguindo, tem-se que os apelantes não questionam
a situação financeira
do paciente, que se encontra representado pela Defensoria Pública
,
inexistindo nos autos também qualquer indício de que possua condições de arcar com os custos de seu tratamento, sem o comprometimento das demais necessidades familiares.

A
impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS
e

imprescindibilidade clínica do tratamento
, contudo, não restaram demonstradas. Isso porque, conforme se verifica da Nota Técnica do NATJUS e (Id 17305620) e Parecer da Secretaria de Estado da Saúde (Id 17306246), existem tratamentos alternativos já disponíveis na rede pública (como uso de “hidrocortisona” e “dexametasona”, “tacrolimus” e “fototerapia com UV banda estreita ou PUVA”).

Os laudos médicos apresentados pelo apelado, entretanto, se limitam a indicar a utilização dos medicamentos ora pleiteados,
sem qualquer menção, ainda que mínima, a eventuais tratamentos anterior
es
, de modo que não se pode aferir se os produtos já dispensados pelo SUS não seriam adequados e suficientes ao tratamento.

Demonstrando o que acabo de expor, observe-se:

[Laudo Id 17305613]

Atesto para fins de aquisição de medicação (ELIDEL 1% E OXORALEN) que o paciente supracitado apresenta múltiplas lesões acrômicas vitigóides de distribuição nas mãos, pés, cabeça, cotovelos, dorso, pernas, genital e pés.

Diagnóstico = vitiligo

[Laudo Id 17305624]

Atesto pra [sic] fins de aquisição de medicamentos especiais que o paciente acima citado é portador de VITILIGO COM LESÕES DISSEMINADAS com necessidade diária de cremes específicos e medicação oral para o tratamento da moléstia por período indeterminado.

Prescrito oxolaren + elidel nas doses em anexo na receita

Não preenchidos, pois, todos os requisitos estabelecidos na tese fixada no julgamento dos Temas 6 e 1234 pelo Supremo Tribunal Federal,
n
ecessária se faz a reforma da sentença com relação ao medicamento “Elidel (Pimecrolimo)”.

Nada obstante, no que se refere ao fármaco “Nistatina + óxido de zinco”, o seu fornecimento, conforme informado pelo parecer da SESA (Id 17306246) e conforme se verifica da Instrução Normativa SSP nº001/2017, anexa ao Decreto Municipal nº3.354, de 04 de março de 2024
1
já é ofertado pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,
de modo que desnecessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Pretório Excelso, não podendo o Ente Municipal furtar-se ao cumprimento de suas próprias disposições.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida para manter, tão somente, a condenação do
MUNICÍPIO
ao fornecimento do fármaco “Nistatina + óxido de zinco”.

Alterada, em parte, a sucumbência, deverá a autora arcar com os honorários advocatícios devidos ao
ESTADO DO ESPÍRITO
, no valor já estabelecido em sentença (R$300,00).

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
MUNICÍPIO
em favor do autor de R$300,00 (trezentos reais) para R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

1
https://marataizes.legislacaocompilada.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/image/D33542024.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator, Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida para manter, tão somente, a condenação do
MUNICÍPIO
ao fornecimento do fármaco “Nistatina + óxido de zinco”.

Alterada, em parte, a sucumbência, deverá a autora arcar com os honorários advocatícios devidos ao
ESTADO DO ESPÍRITO
, no valor já estabelecido em sentença (R$300,00). Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
MUNICÍPIO
em favor do autor de R$300,00 (trezentos reais) para R$500,00 (quinhentos reais).